Tribunal: TJMT
Processo: 0014773-94.2019.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014773-94.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IRON JOSE DOS SANTOS - CPF: 778.684.551-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (VÍTIMA), SEBASTIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 094.511.451-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FURTO FAMÉLICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O APELANTE NÃO UTILIZOU O PRODUTO PARA SUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR SIGNIFICATIVO DO PRODUTO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIÁVEL – SÚMULA 231 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Para configuração do furto famélico, é indispensável a comprovação do estado de necessidade do acusado.

Conforme a orientação consolidada do STF, para a constatação da insignificância da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo e o princípio da reserva legal (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Iron José dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0014773-94.2019.8.11, que o condenou pela prática do crime de furto noturno (CP, art. 155, § 1º).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição do apelante pela caracterização do furto famélico ou pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena em patamar abaixo do mínimo, em razão da presença da atenuante da confissão (Id. 108775480).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
108775483).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
112221994
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 30 de novembro de 2019, durante o repouso noturno, por volta das 4h30min, na residência localizada na “Chácara Cinco Irmãos”, situada na rua Topázio, Jardim Nova Barra Sul, na cidade de Barra do Garças/MT, o acusado
Iron José dos Santos
subtraiu para si coisa alheia móvel, consubstanciada em oito litros de mel, avaliados em R$ 400,00, pertencentes às vítimas Weliton Andrade da Silva e Sebastião Alves de Souza.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado compareceu à sede da referida propriedade rural, quando praticou a subtração daqueles bens, aproveitando-se do horário de menor vigilância. Em seguida, ele vendeu um dos litros de mel para terceiro não identificado, pela importância de R$20,00 (vinte reais), bem como entregou outro litro para a filha de sua convivente (Sra. Iara Tiele Camilo de Lima).

Sucede que, após a ciência do ocorrido, o ofendido Weliton foi informado de que uma jovem estava vendendo mel em um determinado estabelecimento comercial desta urbe. Então, após a vítima confirmar que se tratava do produto de furto, os policiais militares foram acionados e a Sra. Iara Tiele foi abordada, tendo ela, nesta oportunidade, esclarecido que o denunciado lhe entregou aquela mercadoria.

Ato contínuo, a guarnição dirigiu-se à residência dele, momento que, durante a vistoria no interior do imóvel, foram localizados e apreendidos mais 02 (dois) litros de mel, que estavam debaixo do sofá da sala e haviam sido ocultados pelo denunciado (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 08-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado (fls. 16/18-IP), confessou parcialmente a prática criminosa, afirmando ter subtraído apenas 04 (quatro) litros de mel.

Saliente-se que ele é contumaz violador da lei penal em delitos contra o patrimônio (Certidão de Antecedentes Criminais Anexa)
”

(Id.
108775450 – p. 8-9
).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto noturno (CP, art. 155, § 1º), oportunidade em que lhe foi imposta a pena de
1 ano e 4 meses de reclusão
,

no
regime inicial aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição, argumentando estar clara a ocorrência de furto famélico, haja vista o estado de necessidade no qual o apelante se encontra, que o forçou a subtrair o produto para garantir a subsistência familiar.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (
108775450 - p. 12
), termo de apreensão (
108775450 - p. 17
), termo de reconhecimento de objeto (
108775450 - p. 22
), termo de entrega (
108775450 - p. 2
), além da prova oral coligida em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo nos elementos de prova reunidos ao longo da instrução processual, dentre os quais se tem o interrogatório do apelante, o depoimento da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante.

Em juízo, o apelante confessou o furto de quatro litros de mel, afirmando ter praticado o delito de madrugada, senão veja-se:

“(...) Juiz: o senhor confessa a prática do crime?
Apelante: olha eu tava caçando pequi, passei em frente na divisa de uma chácara que tinha um barraquinho e tinha uns quatro litros e eu fui e peguei não arrombei nada, o negócio tava na beira da cerca parecendo num barraquinho velho aí eu peguei um e vendi, dei um pra minha enteada dar pro meu netinho, aí ela pegou e vendeu e o outro tava dentro de casa
. Promotor: quanto que o senhor pegou lá? Apelante: quatro, tinha quatro numa área quando eu passei perto da cerca. Promotor: e o que que o senhor fez com um, o senhor deu pra quem? Apelante: um eu vendi quando eu vinha atravessando a BR que eu vendi pra um caminhoneiro como eu falei, um eu dei pra minha enteada dar pro filho dela e dois tava guardado. Promotor: tava guardado na casa do senhor? Apelante: sim. Promotor: onde que tava guardado? Apelante: debaixo do sofá que lá em casa não tem porta no fundo. Defesa: e os leitões e o restante do mel, o senhor furtou? Apelante: não, até falei com os policial autorizei entrar dentro de casa (...)
Promotor: que horas que foi isso mesmo que o senhor saiu pra pegar pequi, 4h30min da manhã? Apelante: foi, eu saí de manhã pra pegar
(...)
(termo de audiência Id. 108775474) – grifo meu.

Nota-se a partir de sua confissão que em nenhum momento o apelante pensou em utilizar o mel para sua alimentação, porque sua primeira atitude após a subtração foi vendê-lo para um terceiro. Além disso, o apelante ainda entregou outra quantia de mel para a sua enteada, alegando que seria para o filho pequeno dela.

No entanto, constata-se das provas amealhadas aos autos que a enteada do acusado foi encontrada tentando vender em sua mercearia a quantia subtraída, conforme se extrai do depoimento da vítima,
Weliton Andrade da Silva
, prestado em juízo:

“(...) Juiz: que horas teria sido esse furto? Vítima: eu acredito que foi de madrugada porque nós só ficamos sabendo no outro dia manhã. Juiz: e o que levaram do senhor lá? Vítima: levaram dois leitão e os litros de mel. Juiz: qual o prejuízo que o senhor teve? Vítima: ah estimadamente uns 300 reais 400 reais né os leitão era pequeno. Juiz: o senhor em algum momento soube quem é que tinha cometido o crime? Como que o senhor soube quem teria sido? Vítima: nós desconfiávamos por um cidadão andar vendendo mel na rua e o meliante já era acostumado a tá fazendo pequenos furtos né e aí nós propomos a comprar o mel e ele veio nos oferecer o mel que era o mesmo mel furtado lá na chácara. Juiz: e em algum momento ele confessou pro senhor que tinha sido ele? Vítima: não não, só na averiguação quando com o policial nós fomos na casa dele lá, que foram encontrado os mel dentro do sofá velho dele lá. Juiz: e então ele confessou depois? Vítima: confessou o mel, mas os porcos ele não confessou, não quis confessar.
Promotor: o senhor ficou sabendo se o rapaz já tinha passado parte desse mel pra alguém? Vítima: não, só que eu tinha comunicado com um tio meu que tinha acontecido esse furto lá na chácara e aí meu tio tava lá no boteco que ele tinha lá no Bairro São José, quando chegou uma mulher vendendo o devido mel lá, e aí meu tio me ligou e nós corremos pra lá pra ver se era o meu; chegamos lá deparamos que era o meu mel, e aí descobrimos onde que o meliante morava.
Promotor: e essa mulher tinha alguma ligação com ele? Vítima: acho que esposa dele (...) Promotor: e era vendido por quantos reais a garrafa? Vítima: cinquenta reais a garrafa (...)”
(termo de audiência Id. 108775471).

O policial militar
Evaildo Mendes Ferreira
, em fase de inquérito, afirmou que foi acionado por Weliton Andrade da Silva, vítima do furto, a qual tinha notado a ausência dos litros de mel subtraídos e havia sido informado que estavam vendendo o produto na Mercearia CR, sendo esta gerenciada pela enteada do acusado.

Ao diligenciar ao local acompanhado da vítima, esta constatou que o mel vendido ali estava no mesmo recipiente utilizado pela sua produção e, então, ao localizarem e se dirigirem ao endereço residencial do acusado, o policial logrou êxito em encontrar o restante do mel furtado (termo de depoimento de inquérito Id. 108775450 – p. 14-15)

Em juízo, o policial relatou não se lembrar de detalhes da ocorrência, mas confirmou sua participação e localização do mel subtraído em posse do apelante, veja-se:

Promotor: o senhor na qualidade de policial militar se recorda de ter participado de alguma diligência em relação a esses fatos? Policial: sim, me lembro vagamente dessa situação aí mesmo de uma ocorrência envolvendo algumas garrafas de mel, que segundo a vítima teria sido o suspeito Iron que teria furtado né Promotor: o senhor se lembra se ele confessou? Policial: em questão de ele ter confessado eu tenho uma vaga lembrança de que ele tava com alguns litros de mel se não me engano na garupa da bicicleta e, assim, o Iron já é uma pessoa conhecida por nós (...)
(termo de depoimento Id. 108775473)

Certo é que a tese de furto famélico, sustentada pela defesa, só é admitida quando o agente comete o delito em estado de extrema necessidade para saciar a fome, quando dele não se podia exigir conduta diversa.

Conforme dispõe o art. 24 do CP, considera-se em estado de necessidade "
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
".

No presente caso, por outro lado, estão ausentes os requisitos do perigo atual e da inevitabilidade do comportamento lesivo.

Cumpre destacar ainda que a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade requer substancial comprovação, não bastando a alegação vaga, pois se exige a real submissão do agente a perigo atual, cabendo à defesa o ônus da prova, o que não ocorreu nos autos.

Também destaque-se que o apelante furtou produto alimentício de valor considerável (quatro litros de mel), avaliado em R$200,000, e o revendeu a terceiro, não se tratando, pois, de bens de primeira necessidade.

Portanto, não se encontra nos autos prova inconteste da urgência e inevitabilidade da ação praticada pelo réu, não se aplicando a excludente da ilicitude prevista no artigo 24 do CP.

No que se refere ao pleito de incidência do princípio da insignificância, necessário se faz esclarecer que a adequação de uma conduta delituosa como crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal somente intervirá nos casos em que o ato ocasionar prejuízo aos bens jurídicos mais relevantes, devendo ser reconhecida a atipicidade material de ações jurídicas mínimas, estas consideradas tanto no sentido econômico quanto em seu grau de afetação da ordem social.

Conforme a orientação consolidada do STF, para a constatação da insignificância da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Partindo-se dessa premissa, entendo que, no caso em apreço, além de o comportamento do acusado – furto (CP, art. 155) – se amoldar à tipicidade formal, que se traduz na subsunção à norma incriminadora, também se tem presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos, em decorrência da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado (patrimônio).

Na hipótese, não ficou demonstrado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade da ação, já que o acusado praticou o delito de madrugada e ainda revendeu o produto, demonstrando clara intenção de auferir vantagem a partir de atitude ilícita.

Além disso, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante, porque apenas este último exclui o crime em decorrência da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado para aplicar o princípio da insignificância.

Diante desse panorama, concluo pela inviabilidade do afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos furtos em decorrência da sensação de impunidade, sobretudo na hipótese em que o réu demonstra propensão à prática de delitos patrimoniais, como se depreende da ficha criminal de Id. 108775450 - p. 100-101.

Demonstrada a inviabilidade da absolvição do apelante, a defesa requer seja a pena redimensionada, em razão da presença da atenuante da confissão.

No entanto, verifico que o juiz, acertadamente, deixou de proceder à diminuição da pena estabelecida em segunda fase, pois já se encontrava no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão. Tal ação está em plena conformidade com o previsto pela súmula 231 do STJ, a qual estabelece que,
na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínimas e máximas cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo e o princípio da reserva legal.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022